Tribunal: STF
Processo: Rcl 86807
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º do CPC).
Nas razões recursais, a agravante alega inexistir outra via eficaz para submeter a questão a esta Corte, em razão da discussão se encontrar em fase de execução. Sustenta, desse modo estar configurado o esgotamento das instâncias ordinárias.
Nesse sentido, aduz que a reclamação é o único instrumento hábil a resguardar a autoridade do Tema 1.232 da repercussão geral.
Argumenta, de outro modo, que:

“A Reclamação foi ajuizada em estrita aderência à tese firmada no Tema 1232, conforme inclusive reconhecido pelo ilustre ministro no despacho proferido. O juízo de origem, ao redirecionar a execução e determinar um bloqueio patrimonial de alta monta: 
    • Omitiu por completo o procedimento obrigatório do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); 
    • Fundamentou sua decisão em prova emprestada de outro processo, que, em fato superveniente, foi desconstituída, pois o juízo de origem daquela prova julgou improcedente o pedido e afastou a sucessão empresarial; 
    • Promoveu atos de constrição patrimonial de forma prévia a qualquer instauração de contraditório.”   (eDOC 26, ID: 02869612)

Conclui, por fim, que “[a] urgência e a gravidade da violação justificam o conhecimento e o processamento da Reclamação, não como um sucedâneo recursal, mas como o remédio constitucional posto à disposição do jurisdicionado para garantir que as decisões vinculantes desta Suprema Corte sejam respeitadas em todas as instâncias”. (eDOC 26, ID: 02869612)
Requer, assim, “o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno para que Vossa Excelência, em juízo de retratação, reconsidere a decisão monocrática (eDOC 22) e determine o regular processamento da Reclamação Constitucional nº 86.807/RS”. (eDOC 26, ID: 02869612)
É o relatório.
Decido.
Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 22 (ID: 55f98b40), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:

Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Summa Projetos Ltda e outra, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo 0020510-89.2023.5.04.0002.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Narra, a propósito, os seguintes fatos:

“Tramita perante o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS a execução trabalhista movida por PAULO DIEHL DIEDRICH em face das empresas ELETRONS INSTALACOES ELETRICAS LTDA e ELEKTRUS PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. 
Após o trânsito em julgado e frustradas as tentativas de satisfação do crédito em face das devedoras originárias, o exequente requereu o redirecionamento da execução em face das ora reclamantes, sob o argumento de suposta sucessão empresarial fraudulenta. 	
Ato contínuo, a autoridade reclamada, em decisão proferida em 19/09/2025 (ID. a3ca884), acolheu o pedido e, sem qualquer contraditório prévio ou a devida instauração do incidente processual cabível, determinou o imediato redirecionamento da execução e o bloqueio de valores das contas das reclamantes via SISBAJUD, no vultoso montante de R$ 530.154,99 (quinhentos e trinta mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 
O ato foi fundamentado apenas em ‘fortes indícios de sucessão empresarial’, dispensando o procedimento legalmente exigido e promovendo atos de constrição patrimonial antes mesmo de oportunizar às peticionantes o direito de se manifestarem sobre a própria alegação. 
Tentando reverter a manifesta ilegalidade, as reclamantes opuseram Exceção de Pré-Executividade, arguindo: (i) a nulidade do redirecionamento por violação ao devido processo legal e à tese vinculante fixada no Tema 1232 desta Corte; (ii) a flagrante ilegitimidade passiva, porquanto jamais ocorreu sucessão , tratando-se de relação comercial pontual (cessão de carteira de clientes) ; e (iii) a inexistência de sucessão fática, já que as devedoras originárias continuam em plena atividade , inclusive prestando serviços e emitindo notas fiscais para as próprias reclamantes. 
Contudo, em nova decisão que agrava a violação constitucional (ID. 83f1f57), o Juízo de origem não conheceu da exceção, baseando-se unicamente em prova emprestada de outro processo para manter a constrição. As reclamantes opuseram, ainda, Embargos de Declaração, apontando expressamente as omissões da decisão: (i) a ausência de manifestação sobre a nulidade por inobservância do rito obrigatório do IDPJ ; e (ii) a existência de fato superveniente relevante, qual seja, a prolação de sentença de mérito nos autos do processo nº 0020996-34.2024.5.04.0004 (de onde foi extraída a prova emprestada), na qual o MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho, após instrução aprofundada, julgou e concluiu pela INEXISTÊNCIA de sucessão trabalhista.” (eDOC 1, pp. 1-3)

Nesses termos, argumenta que o julgamento do RE-RG n. 1.387.795/SC (Tema 1232), estabeleceu que o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo sucessão empresarial comprovada ou abuso de personalidade jurídica, observando-se obrigatoriamente o procedimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme o art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC. 
Diante disso, defende que a decisão reclamada, ao redirecionar a execução e bloquear bens sem a instauração do IDPJ e sem oportunizar o contraditório prévio, desrespeitou frontalmente a tese vinculante, promovendo atos de execução patrimonial antes mesmo de permitir que as reclamantes se manifestassem sobre a alegação de sucessão. 
Assevera, ainda, que a gravidade da violação é acentuada pelo fato de que a decisão se baseou em prova emprestada que, posteriormente, foi desqualificada por uma sentença de mérito no processo de origem, que afastou a sucessão trabalhista. 
Conclui que a conduta da autoridade reclamada, ao não acolher a Exceção de Pré-Executividade e os Embargos de Declaração, consolidou a ofensa ao precedente vinculante.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executórios e constritivos dela decorrentes.
No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se que “o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer ato executório contra as Reclamantes até que seja devidamente instaurado, processado e julgado o incidente processual próprio, em estrita observância à tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1232 da Repercussão Geral”. (eDOC 1, p. 8)
As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 21, ID: 62452f82).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer ministerial acostado no eDOC 33 (ID: 76650159).
É o relatório. 
Decido.
Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso);

“Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. “g”, da lc nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. I. Caso em exame 1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza “viragem jurisprudencial” no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. III. Razões de decidir 3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (Rcl 75.020 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2025; grifo nosso).

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
No caso, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte finalizou, em 10.10.2025, o julgamento do mérito do RE 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: ‘1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas’.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2025; grifo nosso)

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.
Pois bem.
Na hipótese em apreço, verifico que Paulo Diehl Diedrich ajuizou reclamação trabalhista contra o Eletrons Instalações Elétricas Ltda e outros, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar a reclamada ao pagamento das parcelas decorrentes da dispensa sem justa causa. (eDOC 11, p. 56)
Na fase executória do feito, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre incluiu as empresas Summa Projetos Ltda e Summa Engenharia Ltda, ora reclamantes, no polo passivo da demanda, nos termos da seguinte decisão:

“Considerando que inexitosas as diligências de execução em face da devedora principal, e havendo fortes indícios de sucessão empresarial, ainda que processado em outra unidade judiciária, conforme bem instruído documentalmente pelo exequente (Id f55287b),   defiro o redirecionamento da execução em face das sucessoras, ora incluídas no polo passivo, a saber: 
SUMMA PROJETOS LTDA (42.408.011/0001-55); 
SUMMA ENGENHARIA LTDA (28.219.605/0001-97). 
De imediato, proceda-se ao bloqueio,  via Sistema Sisbajud, do numerário existente nas contas das novas executadas, até o limite da dívida. Tal medida se mostra necessária, com base no Poder Geral de Cautela atribuído ao Juiz e ante ao fundado receio de ineficácia da medida e da própria execução. 
Após o cumprimento da ordem de bloqueio, autorizo a retirada da condição de sigilo da presente decisão. Ato contínuo, citem-se as novas executadas para ciência da execução e o pagamento da dívida.” (eDOC 14, p. 17) 

Oposta exceção de pré-executividade, esta não foi conhecida, nos termos da seguinte decisão:

“As executadas SUMMA PROJETOS LTDA e SUMMA ENGENHARIA LTDA se insurgem ao redirecionamento da execução a elas, pelo fundamento de sucessão empresarial, decisão tomada pelo juízo com base nos documentos trazidos pelo exequente em anexo a sua manifestação ID. f55287b - trasladados de ação trabalhista diversa - 0020339-20.2023.5.04.0007, na qual também constam como primeira e segunda executadas ELETRONS INSTALACOES ELETRICAS LTDA e ELEKTRUS PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. 
Pelo fato de terem se valido da exceção de pré-executividade, se faz necessário examinar o cabimento da via processual eleita, cuja adequação fica condicionada à existência de prova pré-constituída apta a demonstrar de plano as alegações do excipiente quanto a ser indevida a sua inclusão no polo passivo.  
Por primeiro, se analisa o teor dos documentos tidos pelo juízo como hábeis a redirecionar a execução às excipientes. 
No ID. 064f464, consta reproduzido um ‘folder’ digital dirigido aos clientes, cujo teor segue transcrito:
(...)
No ID 2c35155, figura uma mensagem da executada ELEKTRUS dirigida a seus empregados - com menção expressa também à primeira ré - ELETRONS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. In verbis:
(...)
Na exceção apresentada, as excipientes não refutam a autenticidade ou veracidade das provas antes transcritas, se cingindo a uma alegação de cunho genérico, de que ‘o excepto valeu-se de elementos colhidos de outros processos judiciais, notadamente comunicados informais e material de marketing, interpretando-os de forma extensiva e descontextualizada, para construir uma narrativa de sucessão que não encontra amparo na realidade fática e jurídica da relação mantida entre as empresas.’. 
Já a prova pré-constituída pelas excipientes - consiste em uma nota fiscal - ID 5eca755 - emitida pela primeira executada em 24/09/2025, quando inequivocamente as excipientes já haviam tomado conhecimento do redirecionamento, pois coincide com a do julgamento do mandado de segurança por elas impetrado - ID cfbcd27, do qual se transcreve o trecho seguinte:
(...)
A liberação do valor, dada a decisão, neste momento não é deferida. 
Ademais, basta não ter havido o distrato da empresa para ser possível emitir uma nota fiscal, o que pode se justificar, inclusive, por razões de natureza contábil. 
O outro documento trazido pelas excipientes - mensagem eletrônica do ID. e55a43a, apenas corrobora o teor dos documentos trazidos pelo exequente, de assunção dos negócios e dos empregados das duas primeiras executadas por elas. 
Assim, tem-se que provas da sucessão empresarial, por mais robustas, prevalecem em relação à do teor do documentos anexados pelas excipientes como contraprova e, por decorrência, não é cabível a exceção de pré-executividade oposta, pela ausência de prova documental apta a demonstrar, no caso, a ilegitimidade passiva.  
Pelo exposto, não se conhece da exceção de pré-executividade apresentado pelas executadas SUMMA PROJETOS LTDA e SUMMA ENGENHARIA LTDA.” (eDOC 15, pp. 74-77)

Já as informações prestadas nesses autos pela autoridade reclamada dão conta que:

“Pelo presente, em reposta ao similar, expedido RECLAMAÇÃO 86.807 RIO GRANDE DO SUL, informo que no processo nº 0020510-89.2023.5.04.0002 foi ajuizado em 12/06/2023, teve sentença proferida em 27/05/2024, parcialmente modificada em julgamento proferido no Eg. TRT da 4ª Região em 11/12/2024, com condenação das rés ELETRONS INSTALACOES ELETRICAS LTDA, ELEKTRUS PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA de forma solidária, ao pagamento das verbas lá elencadas, tendo transitado em julgado em 24/01/2025 (id 29d3c03). 
A liquidação do feito teve início em 28/01/2025 (id e108578), com cálculos de liquidação de sentença homologados em 15/04/2025 (id 3abcb35).  
Lançada a conta da dívida, as rés foram citadas através de seus procuradores em 19/05/2025, e não efetuaram o pagamento da dívida ou garantiram o Juízo, de modo que, em 23/05/2025 (id 0bb6894), foi determinada penhora em dinheiro das rés, por meio do sistema Sisbajud. Em que pese a reiteração de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 29/05/2025 a 11/07/2025 (id 5b0f448), restou bloqueada a quantia ínfima de R$61,67, em conta bancária da ré ELEKTRUS PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. 
A pesquisa patrimonial realizada pela Central de Mandados em 07/07/2025 (id 002e2e4) e 20/08/2025 (id 42ab1d1), mediante utilização de diversos convênios, restou inexitosa, com a informação adicional de que ‘A executada encerrou suas atividades na Rua Anita Garibaldi, 1143, Salas 706 e 708’.  
Face à inexistência de bens das executadas, o autor veio aos autos, após ser provocado pelo Juízo, em 15/09/2025 (id f55287b), requerer o redirecionamento da execução em desfavor das empresas SUMMA PROJETOS LTDA e SUMMA ENGENHARIA LTDA, entendendo se tratarem de sucessoras das rés, com pedido cautelar de bloqueio de valores, razão pela qual em 19/09/2025 foi proferido o seguinte despacho:
(...)
A ordem de bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud foi emitida também no dia 19/09/2025 (id 5eca755), e os mandados de citação para pagamento foram emitidos, via postal, em 23/09/2025, oportunidade em que foi retirado o sigilo da decisão acima transcrita. 
Em 24/09/2025 veio aos autos comunicação da Seção Especializada em Execução do TRT da 4ª Região, noticiado a decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado pelas empresas SUMMA PROJETOS LTDA e SUMMA ENGENHARIA LTDA (MSCiv 0028984-84.2025.5.04.0000), que indeferiu a segurança pleiteada, a qual é parcialmente transcrita: 
(...)
Em 01/10/2025 (id 8864de2) as rés SUMMA PROJETOS LTDA e SUMMA ENGENHARIA LTDA apresen